Tribunal: TJMT
Processo: 1017713-06.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017713-06.2016.8.11.0041
Recorrentes: Defanti Indústria, Comércio, Gráfica E Editora Ltda. e Gina Carlota Rocha Defanti
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Defanti Indústria, Comércio, Gráfica E Editora Ltda. e Gina Carlota Rocha Defanti, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81027451):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO – PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO (ART. 49, §1o, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA) - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O art. 49, §1o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência prevê que ‘os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1017713-06.2016.8.11.0041, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 23/03/2021, p. 12/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 101915467.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta pelo Banco do Brasil S/A,, em face da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Monitória no 1017713-06.2016.8.11.0041, ajuizada pelo banco apelante em desfavor de Defanti Industria, Comércio, Grafica e Editora Ltda. – Epp, Jorge Luiz Martins Defanti e Gina Carlota Rocha Defanti, determinou a extinção da ação monitória, sustentando que deixou de existir o interesse processual por parte do banco requerente, haja vista que já se encontra recebendo pelo crédito na recuperação judicial.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso, para reformar a r. sentença ora atacada, determinando o prosseguimento da ação em relação aos apelados e à extinção da mesma tão somente à Defanti Indústria, Comércio, Gráfica e Editora Ltda. – EPP.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 49, §§ 1o e 2o, e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “as garantias prestadas em favor dos devedores em recuperação judicial podem ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja”.
Asseveram que “o plano de recuperação judicial dos devedores principais abarca m premissas de supressão de garantias reais e fidejussórias, a extinção de todas as ações ajuizadas contra as recuperandas e seus garantidores e a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios das recuperandas, em estrita sintonia com o que já decidiu essa Corte Suprema, tendo sido aprovado pela maioria dos credores exigido em Assembleia e devidamente homologado pelo Juízo competente”.
Recurso tempestivo (id 105742960) e preparado (id 105538994).
Contrarrazões no id 108395957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 49, §§ 1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente assevera que sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em assembleia, as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave.
No entanto, a questão acerca da supressão de garantias por meio de votos dos credores em assembleia geral não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.